Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO. VALIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇAO NÃO CONFIGURADA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIROS. BOA FÉ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. RESP 1.452.840/SP.
1. Sobre o requisito do preparo como pressuposto para admissibilidade do recurso, o art. 1007 do CPC exige apenas que o pagamento do preparo seja apresentado no ato da interposição do recurso. Atendido o requisito, não importa, para essa finalidade, se o pagamento do encargo tenha ocorrido fora da data do vencimento do boleto bancário.
2. De acordo com o § 3o do art. 677 do CPC, nos embargos de terceiro, a citação do embargado correrá na pessoa de seu advogado constituído nos autos da ação principal. Assim, mostra-se valida a citação perpetrada em nome de advogado com poderes para atuar no feito, ainda que mediante substabelecimento.
3. Consoante se abstrai do art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio de disposição, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
4. Todavia, a aludida norma tem seu âmbito de incidência reduzido pela Súmula no 375 do STJ, a saber: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Realizada a venda antes da constrição e não comprovada má-fé do adquirente, a penhora recaída sobre o bem adqurido deve ser desconstituída.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou-se a tese de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Tema 872 - REsp 1452840/SP).
6. Apelação cível conhecida e não provida.